Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE. BEM JURÍDICO TUTELADO.
1. A Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, possui legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto.
2. Mesmo que a sentença inicialmente tenha reconhecido a ilegitimidade da Central Nacional Unimed, o julgamento da apelação interposta foi pelo provimento para reconhecer a legitimidade passiva da cooperativa central. Por isso, há responsabilidade em arcar com a multa cominatória imposta no decorrer do processo de conhecimento.
3. A multa diária, por se tratar de medida para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, não deve ter valor irrisório ou excessivo; a multa aplicada no caso concreto se mostra proporcional tanto ao bem jurídico tutelado quanto ao objetivo do processo, de forma que dever mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.